Tribunal: CARF
Processo: 13656.900006/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900006/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.766 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DCOMP
TRANSMITIDA APÓS 09/06/2005. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS.
Para DCOMP transmitida após 09/06/2005, o prazo prescricional para
repetição do indébito relativo a saldo negativo de CSLL é de cinco anos
contados do final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a 7)
que utiliza como crédito o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2000.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata
o
presente
da
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
37776.43889.110906.1.7.03-4133,
retificadora
da
Dcomp
no
41155.24498.240304.1.3.03-2778 transmitida em 24/03/2004, de débito da CSLL,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900006/2009-62
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.766 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900006/2009-62

período de apuração 10/2003, no valor de R$ 679,96, com crédito relativo ao Saldo
Negativo de CSLL, do ano-calendário 2000, no valor de R$ 12.028,09 (fls. 1 a 6).
São ainda tratadas no presente processo as Dcomp nos
3996016901.151004.l.3.03-5149 e 25775.44696.301208.1.3.03-2090.
A DRF/PCS/MG, em 10/12/2009, emitiu Despacho Decisório Eletrônico, por
meio do qual não homologou a compensação n° [...]-2090 em razão da insuficiência
de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
(fl. 7). A empresa contribuinte foi cientificada em 21/12/2009 (fl. 8).
Conforme informações complementares da análise do crédito, fls. 40, 40-V e
41, disponibilizadas no endereço eletrônico da RFB consignado no Despacho
Decisório, as planilhas de detalhamento do crédito e da compensação demonstram a
confirmação de saldo negativo no valor de R$ 2.253,67, utilizado na compensação das
Dcomp nos [...]-5149 e [...]- 4133. O saldo negativo restante, no valor de R$ 385,04,
não foi objeto de compensação, uma vez que sua utilização se deu fora do prazo legal
para tanto.
Inconformada com a não homologação da compensação, a requerente
apresentou a manifestação de fls. 9 a 11, na qual alega que:
[...] a fiscalização entendeu por bem indeferir o pedido de compensação, ante o
argumento de que não houve a confirmação dos pagamentos das estimativas.
Ocorre que o pagamento das estimativas se deu pela quitação das parcelas do PAES,
programa de parcelamento especial de débitos instituído pela Lei 10.864/2003, ao qual
a Manifestante aderiu e quitou nos termos da documentação em anexo.
Não há dúvidas. Portanto, acerca da existência do crédito, já que a Recorrente possui o
saldo negativo de contribuição social, no valor de R$ 12.028,09 [...].
Ao final, requer a interessada seja julgada totalmente procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, reconsiderando-se a glosa realizada sob os
fundamentos aqui rechaçados e, em conseqüência, deferido e homologado o pedido de
compensação realizado.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora – MG, no
Acórdão às fls. 66 a 69 do presente processo (Acórdão no 09-32.731, de 02/12/2010 – relatório
acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DECADÊNCIA.
Deixa-se de homologar as Declarações de Compensação transmitidas após o prazo de
5 (cinco) anos, contados a partir do mês subsequente ao do período de apuração do
saldo negativo objeto de restituição/compensação, em razão da decadência do direito
de utilização do crédito.

No voto, a decisão esclareceu que, assim como informado pelo contribuinte, o
pagamento das estimativas não confirmadas se deu pela quitação das parcelas do PAES, no
processo de parcelamento no 13679.000009/2005-11 (fl. 63 a 65), somando os R$ 9.774,42 de
estimativas pagas que não haviam sido confirmados no Despacho Decisório à fl. 08.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.766 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900006/2009-62

Argumentou que, porém, não haveria como utilizar tal crédito na compensação da
DCOMP de final 2090 (única não homologada). Isso porque essa havia sido transmitida em
30/12/2008, mais de cinco anos após a apuração do crédito (31/12/2000), contrariando o art. 168
do CTN (Lei no 5.172/1966).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 26/01/2011 (recurso às
fls. 71 a 86, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, defende que o direito de pleitear o crédito, tratando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação, só decairia no decurso do prazo de dez anos contados da data do
fato gerador.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o que se julga é a extinção do direito de utilização do crédito
informado em DCOMP.
O assunto é tratado na Súmula CARF no 91, de observância obrigatória para este
colegiado, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para os pedidos de restituição
anteriores a 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Do Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012, um dos acórdãos precedentes da
Súmula, extrai-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 28/02/1992
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. Quando do julgamento do RE no
566.621/RS, interposto pela Fazenda Nacional, sendo relatora a Ministra Ellen Gracie,
foi declarada a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
no 118/2005, momento em que estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.766 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900006/2009-62

Diante das decisões proferidas pelos nossos Tribunais Superiores a respeito da
matéria, aplica-se ao caso os estritos termos em que foram prolatadas, considerando-se
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável tão-somente aos pedidos
formalizados após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir dos pedidos
protocolados nas repartições da Receita Federal do Brasil do dia 09 de junho de 2005
em diante.
Para os pedidos protocolados anteriormente a essa data (09/06/2005), vale o
entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do art. 150, § 4o, com o do
art. 168, I, do CTN (tese dos 5+5), ou seja, a contagem do prazo prescricional dar-se-á
a partir do fato gerador, devendo o pedido ter sido protocolado no máximo após o
transcurso de 10 (dez) anos a partir dessa data (do fato gerador).

Conclui-se que, no caso de DCOMP transmitida após 09/06/2005, o prazo
prescricional para repetição do indébito é de cinco anos da extinção do crédito tributário,
conforme art. 168 do CTN. No caso de indébito relativo a saldo negativo de IRPJ ou CSLL, são
cinco anos contados da data do final no período de apuração a que se refere o crédito.
No caso concreto, conforme tela do Despacho Decisório – Detalhamento da
Compensação, a DCOMP de final 2090, não homologada, foi transmitida em 30/12/2008, oito
anos após a apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital